Tribunal: STF
Processo: RE 1528556
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a matéria acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição previdenciária está adstrita a legislação infraconstitucional.



    O agravante ataca a decisão agravada ao fundamento de que a violação do art. 5º, XXXV, da Lei Maior se dá de forma direta. Alega, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a restituição dos valores indevidamente cobrados a título de contribuição previdenciária. 



    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao agravante.



    De fato, à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, a matéria possui densidade constitucional, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Anna Débora Esmeraldo dos Santos, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 



    O recurso extraordinário comporta provimento.



    Após a publicação da decisão agravada, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento do RE 1.525.407-RG, paradigma do Tema 1.373 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário. Isenção de imposto de renda. Prévio requerimento administrativo e interesse de agir. Desnecessidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará, que confirmou sentença de extinção do processo por ausência de interesse de agir. Isso ao fundamento de que o ajuizamento não foi precedido de requerimento administrativo para isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o requerimento administrativo prévio é uma condição para o exercício do direito de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave, em razão da garantia de inafastabilidade de controle jurisdicional (CF/1988, art. 5º, XXXV). III. Razões de decidir 3. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição, conforme afirmado no RE 631.240 (Tema 350/STF). A caracterização de interesse de agir, afinal, pressupõe a necessidade de ir a juízo. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de todo modo, afirma a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O ajuizamento de ação para o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave e para a repetição do indébito tributário não exige prévio requerimento administrativo”. (RE 1525407 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 05-03-2025)



    O presente caso versa exatamente sobre repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), conforme se verifica no pedido (e-doc. 01), ainda que não vinculado a controvérsia sobre doença grave. Tenho essa distinção como irrelevante, ante a necessidade maior de congruência interna do sistema jurídico. Ademais, está evidente a existência de pretensão resistida nos presentes autos.



    Nesse contexto, constata-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado, ao considerar imprescindível o requerimento administrativo para satisfação da pretensão autoral, NÃO está alinhado com a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte, firmada em sede de repercussão geral, razão pela qual merece provimento o recurso.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, invertendo-se os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente